Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-88.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005883-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO VITOR FERREIRA CARNEIRO - CPF: 090.187.092-71 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GODOY MORATO - CPF: 075.802.141-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DE SOUZA DINIZ - CPF: 060.883.271-54 (VÍTIMA), ROMARIO MIRANDA ALBANO - CPF: 053.298.861-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005883-88.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO VITOR FERREIRA CARNEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO – DANO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão ao risco de reiteração delitiva, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005883-88.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO VITOR FERREIRA CARNEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Antônio Vitor Ferreira Carneiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 04.03.2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e dano.

Aduz, no entanto, que seria irregular a prisão em flagrante do paciente, pois ele não se encontrava em nenhuma das hipóteses de flagrante. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 205595191).

O pedido liminar foi indeferido (id. 206603150).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 206898683).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela parcial concessão da ordem (id. 207112691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005883-88.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO VITOR FERREIRA CARNEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
Antônio Vitor Ferreira Carneiro
foi preso em flagrante delito no dia 04.03.2024, acusado pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e dano, em continuidade delitiva.

Inicialmente, o impetrante sustenta que a nulidade do flagrante alegando que o paciente não estava em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 302 do Código Processo Penal.

Em que pese as alegações do impetrante, a prisão preventiva decretada na audiência de custódia possui absoluta autonomia em relação à medida pré-cautelar que a antecedeu (prisão em flagrante).

Inclusive, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no RHC n. 163.613/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022).

Portanto, possíveis vícios do auto de prisão em flagrante não maculam a prisão preventiva posteriormente imposta, como
in casu.

Quanto à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, observa-se que o juízo singular decretou a medida com o fim de preservar a ordem pública, tendo como argumento a reiteração delitiva do paciente, em fundamentação assim exposta:

[...] a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa, pois, além de já terem sido réus em outros processos, estão envolvidos em diversos delitos (conforme boletins de ocorrência), o que revela seu descaso com a Justiça e o perigo de liberdade (periculum libertatis), evidente no caso em deslinde [...] (
sic
do id. 205875158 – pág. 88).

Apesar dos fundamentos expostos, o
periculum libertatis
apontado na decisão de prisão preventiva não se sustenta, sobretudo porque o paciente
Antônio Vitor
ostenta apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (1000210-45.2023.8.11.0099), o que não se mostra suficiente para indicar que o paciente, se posto em liberdade, voltaria a delinquir.

Assim, impositiva a concessão da ordem pleiteada, pois ausente no decreto preventivo a indicação de elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar é adequada e necessária para a garantia da ordem pública.

Nesse mesmo sentido:

[...] A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica e abstrata do delito, o
“clamor público”
e nem a ilação do magistrado de que o paciente, em liberdade, continuará a perseverar na prática criminosa. [...] (HC 1023350-17.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Ante o exposto,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Antônio Vitor Ferreira Carneiro
, pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024